Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESOLUÇÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO PLANO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
2. Nos termos do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível somente após a vigência inicial de 12 (doze) meses e mediante notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
3. Constitui violação contratual a rescisão unilateral de plano de saúde, sem o completo atendimento das exigências especificadas pela legislação de regência, devendo a parte arcar com os danos materiais decorrentes de tal ato.
4. A jurisprudência nacional vem entendendo, demonstrada a gravidade do quadro de saúde do beneficiário, pela necessidade de manutenção de plano de saúde enquanto durar o tratamento, assegurada as condições iniciais da contratação.
5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
6. Recurso não provido.